Tribunal: TJDFT
Processo: 0742434-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742434-88.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIK NAVECA LIMA AGRAVADO: MARCOLINO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, ANTONIO MARCOLINO FERREIRA NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAIK NAVECA LIMA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Cível de Brasília nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 0736957-81.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de MARCOLINO COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA e ANTONIO MARCOLINO FERREIRA NETO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 171937586 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a gratuidade de justiça sob o fundamento de que o autor possui renda mensal bruta de 9 (nove) salários-mínimos, situação que se mostra incompatível com a declaração de hipossuficiência. Na oportunidade, determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo de 15 dias. Em suas razões de recorrer, o agravante alega que o Juízo a quo deveria ter analisado o pedido de gratuidade de justiça à luz do valor líquido de seus rendimentos (R$4.0000,00 - quatro mil reais). Esclarece que é o único provedor da família e que tem dois filhos menores como dependentes. Com estes argumentos, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Ao final, pugna pela reforma do decisum para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão exarada no ID 52216308, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça e determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma prevista no artigo 101, §2o do Código de Processo Civil. Apesar de intimado, o agravante deixou o prazo transcorrer in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 53218262. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 53218262, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 8 de novembro de 2023 às 14:29:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora